Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701705-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LIDIA DE FARIA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de CE-Mastectomia Radical com linfadenectomia (mastectomia, biopsia do linfonodo sentinela e reconstrução da mamária), por não verificar a urgência do pedido, diante de haver na Secretaria de Saúde a marcação da cirurgia para o mês de setembro/2022. Em resumo, sustenta que apesar da informação do agendamento da cirurgia para ocorrer no mês de setembro, a agravante não foi contatada pela Secretaria de Saúde para a realização do procedimento. Ressalta a urgência, sob risco de agravamento do estado de saúde da paciente. Postula a concessão de liminar para compelir o DF a realizar o procedimento em 05 dias. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Dispõe o art. 2o § 1o da Lei 12.732/2012: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. .................................... A agravante, 35 anos, foi diagnosticada com neoplasia de mama EC III. Segundo o relatório médico datado de 16/09/2022 (ID 137924166 – PAG 1-3 – processo de origem 0751817-76.2022.8.07.0016) o tratamento indicado para a paciente é mastectomia, biopsia de linfonodo sentinela e reconstrução, que deve ser realizada no prazo de 30 dias, sob risco de risco de perda ou deformidade permanente da mama ou até óbito. Consigna ainda o relatório que a paciente terminou a quimioterapia em 16/08/2022 e deve ser operada no prazo assinalado. A paciente foi inserida na Central de Regulação sob o risco AMARELO-Urgência em 19/08/2022 (ID 137924166). Apesar do ofício expedido pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas em 19/09/2022 informar que já foi autorizada a realização da cirurgia no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB no mês de setembro, a agravante afirma que a Secretaria de Saúde não a contatou para tratar do procedimento. Considerando a data da inserção na Central de Regulação, considerando a urgência relatada pelo médico assistente, sob risco de agravamento do quadro de saúde que pode resultar em óbito, assim como tendo-se em conta o prazo estipulado na norma de regência, e que apesar da informação do agendamento pela Secretaria de Saúde, a paciente não foi submetida à cirurgia, inexistindo outra informação de marcação de nova data para o procedimento, entendo que se mostram presentes a verossimilhança do direito alegado, assim como o risco de dano irreparável a justificar a medida pleiteada. Quanto ao prazo solicitado de cinco dias, entendo que é demasiadamente curto para que o réu ultime todas as providências. Assim, reputo que 10 dias um prazo factível para a realização do procedimento. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para determinar que o DF submeta a agravante à realização de “mastectomia + biopsia de linfonodo sentinela e reconstrução imediata”, conforme prescrição do seu médico assistente (ID 137924166 – PAG 3), no prazo de 10 dias a contar da intimação da Central de Regulação. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. ATRIBUO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito